Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARO EM COMPUTADOR. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. OFENSAS PERANTE TERCEIROS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO NOTEBOOK. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar ao réu a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato de prestação de serviço e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 3.498,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em fevereiro de 2022, contratou o réu para consertar um notebook, o qual lhe informou que não cobraria nenhum valor por se tratar de conserto muito simples. Argumentou que o recorrido descumpriu integralmente o contratado, não cumpriu nenhuma etapa do serviço e não devolveu o computador. Discorreu que o réu se esquivou de resolver o problema e, em um dos contatos, foi extremamente agressivo com a autora. Destaca que ficou no prejuízo de R$ 1.299,00 e que comprou outro computador pelo valor de R$ 2.199,00. Sustentou que suportou danos morais em razão dos transtornos e da perda de tempo útil.
3. Em contestação, o requerido afirmou que realizou reparo na dobradiça da tampa do aparelho, sem qualquer custo financeiro, bem como que, quando foi realizar a entrega do bem, a autora ficou descontente com a aparência do reparo, solicitando a troca das partes danificadas, cujo serviço deveria ser pago. Informou que realizou a substituição das peças e quando foi restituir o aparelho, solicitando o pagamento, a autora não mais contatou o requerido. Alegou que, no dia 22/11/2023, a autora proferiu palavras desabonadoras a seu respeito e palavrões, no portão de sua casa, na presença de amigos e vizinhos. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora a lhe pagar a importância de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que a recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65039983).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o recorrido trabalha com informática e possuía uma empresa, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo. Argumentou que é parte hipossuficiente na relação, devendo ser invertido o ônus probatório. Discorreu que o recorrido lhe bloqueou em aplicativo de mensagem e não atendia suas ligações. Destacou que foi até a casa do recorrido solicitar a devolução do notebook nas condições acordadas, ocasião em que ele se descontrolou e foi agressivo. Defendeu que o recorrido adotou conduta ilícita ao reter o aparelho que não lhe pertence e que ele xingou a recorrente. Pontuou que as partes proferiram ofensas recíprocas em razão de discussão com ânimos exaltados. Pugnou pela condenação do réu a lhe devolver o computador. Requereu a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência do pedido contraposto.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Não foi realizada nenhuma contratação por meio da alegada empresa que seria de propriedade do requerido, fato corroborado pela própria narrativa inicial em que a autora informa que solicitou ao réu (pessoa física e seu vizinho) que realizasse o conserto do notebook. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso, restou incontroverso que o recorrido realizou reparo no notebook da autora e ela ficou descontente com o serviço. Contudo, a recorrente não logrou êxito em comprovar o inadimplemento contratual do recorrido, sobretudo ante a ausência de descrição acerca da dimensão e da forma na prestação do serviço de conserto acertado entre as partes. A recorrente aceitou que o recorrido realizasse o reparo no equipamento, não especificando qualquer exigência quanto à aparência do equipamento. O vídeo de ID 65039926 evidencia aparelho similar ao da recorrente em pleno funcionamento e em boas condições, não restou evidenciado que o recorrido tenha se negado a devolver o bem à autora ou tenha adotado qualquer conduta ilícita.

8. Por ocasião da inicial, a recorrente/requerente delimitou os termos da ação e requereu a rescisão do contrato de prestação de serviço e condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 3.498,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Contudo, o réu reconheceu em sede de contestação que não havia efetuado a devolução do aparelho eletrônico e, inclusive, formulou pedido contraposto para que seja deferida a restituição do bem por meio de seu Patrono (ID 65039918, p. 8). Assim, cabível a determinação de concessão de prazo para que a autora retire o equipamento, no estado em que se encontra, diretamente no escritório do Patrono do requerido.

9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

10. No presente caso, embora a recorrente alegue que as partes proferiram ofensas recíprocas, a prova oral produzida nos autos é firme no sentido de que a autora chamou o réu de “ladrão”. A recorrente não comprovou que, durante a discussão entre as partes, o recorrido tenha lhe ofendido ou lhe xingado. Nenhuma afirmação de tal natureza foi comprovada nos autos. Por outro lado, o xingamento proferido pela autora, perante terceiros, se mostrou capaz de atingira honra, imagem e a dignidade do recorrido. Assim, existe dano moral passível de indenização. Sentença mantida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para possibilitar que a autora retire o equipamento, no estado em que se encontra, no escritório do Patrono do requerido, cujo endereço deverá ser disponibilizado nos autos pela parte, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença, com a indicação de duas opções de datas e horários para o comparecimento da autora ao local.
13. Sem custas, ante a concessão de gratuidade. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.